Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ITENS DE HIGIENE. FRALDAS DESCATÁVEIS. NÃO ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VOLUNTÁRIA DE PESSOA CAPAZ. POSSIBILIDADE. Tratando-se a parte autora de pessoa maior e capaz, apenas com limitações físicas, não tem aplicação o disposto no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016 00 2 024562-9, que cuida das situações envolvendo pessoas com incapacidade temporária; contudo, tal fato não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nada obstante o fato de que o Juizado Especial da Fazenda Pública seja parte integrante do Sistema dos Juizados Especiais, conforme determina o artigo 1o, da Lei no 12.1538/09, não havendo omissão normativa, não há espaço para a incidência do artigo 9o, da Lei no 9.099/95, visto se tratar de dispositivo legal de cunho subsidiário, que, além disso, conflita com o regramento do Estatuto da Pessoa com Deficiência e com a própria Constituição Federal, que assegura o acesso à Justiça e a igualdade de condições, assim como estabelece vedação à discriminação de pessoas. A representação processual voluntária de pessoa capaz não configura óbice para o reconhecimento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente.